Tribunal: CARF
Processo: 13830.722458/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722458/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.428 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE MANDURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal
do Brasil efetuará o lançamento do crédito previdenciário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
MULTA APLICÁVEL.
O lançamento da multa de ofício pertinente às contribuições previdenciárias do
art. 22, II, da Lei n° 8.212, de 1991, encontra respaldo no artigo 35-A da Lei n°
8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 497/536) interposto em face de decisão (e-
fls. 472/490) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 51.065.522-
0 (e-fls. 405/412), a envolver a rubrica “13 Sat/rat” (levantamento: RA - DIFERENCA RAT
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722458/2015-87
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722458/2015-87

AJUSTADO) e competências 12/2011 a 12/2012, cientificado em 14/12/2015 (e-fls. 405). Do
Relatório Fiscal (e-fls. 413/418), extrai-se:
(...) o FAP determinado pelo MPS em relação ao sujeito passivo em questão foi de
1,4836 para o ano-calendário de 2011 e de 1,5382 para o ano-calendário de 2012. Dessa
forma, constatamos que o sujeito passivo informou incorretamente o RAT e o FAP nas
GFIP's de todo período e resultando, por conseguinte, em recolhimentos a menor de
contribuições sociais previdenciárias devidas a título de RAT Ajustado.
15. Cumpre salientar, que de acordo com o Anexo V do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e com base na Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE, a partir de junho/2007, com a redação dada pelo
Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, ao relacionar as atividades preponderantes e
correspondentes graus de risco com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
- CNAE, enquadrou a Administração Pública em Geral no código CNAE 84.11-6/00, no
grau de risco 2 (médio), correspondendo a urna alíquota de 2% para o cálculo da
contribuição destinada ao custeio do RAT.
(...) nas GFIPs do período de 12/2011 a 12/2012 e 13° salários, o sujeito passivo
informou no campo CNAE o código 84.11-6/00, indicando continuar a ser esse seu
código de atividade econômica principal e também o de sua atividade
preponderante, porém informando alíquota de RAT = 1%. (...)
16. A fim de se alcançar a alíquota correta a ser aplicada a título de RAT, esta auditoria
efetuou a análise dos balancetes de receitas e despesas da contabilidade, que descrevem
as Unidades Orçamentárias e as suas composições por Seções/Setores/Departamentos;
bem corno das folhas de pagamentos (também departamentalizadas), para se determinar
à atividade preponderante exercida pelo Município de Manduri — Prefeitura
Municipal.
16.1 Ficou constatado que a atividade econômica exercida que possui maior número de
empregados está no Setor de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, em todo período
verificado neste procedimento administrativo fiscal, cujos segurados exercem a
atividade
de
Auxiliares
de
Serviços
Gerais/Margaridas/Garis/Trabalhadores
Braçais/Lixeiros.
16.2 No auto-enquadramento do sujeito passivo apurou-se, conforme resposta apontada
em manifestação, a atividade sujeita à alíquota de 1% de RAT. Apesar do representante
do sujeito passivo ter informado de forma genérica, não o demonstrou, e simplesmente
efetuou a totalização dos segurados empregados conforme entendeu, sem levar em
consideração as atividades e funções exercidas pelos mesmos, individualizadamente.
16.3 Após a análise desta auditoria, concluímos conforme demonstrado nas planilhas
anexadas ao presente Relatório: ANEXOS I (Por Unidades Orçamentárias, relativas ao
período de 12/2011 a 12/2012 e 13° salários); ANEXO II (Demonstrativo das
Atividades para enquadramento do RAT) e ANEXO III (Apuração das Diferenças de
RAT Ajustado).
16.4 Ressaltamos que para o período todo, no qual houve a preponderância da atividade
cujo CNAE é 38.11/4-00 (coleta de resíduos não perigosos), do Setor de Urbanismo,
Obras e Serviços Públicos, a alíquota correta de RAT é de 3,00%.
(...) foram lançadas através do Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP
Debcad n° 51.065.522-0, as diferenças de contribuições de "empresas" a título de RAT
Ajustado, com aplicação de multa de ofício de 75%.
Na impugnação (e-fls. 448/465), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Diferenças de contribuição de RAT e do ajuste pelo FAP.
(c) Multa isolada por compensação indevida (150%) e Multa de ofício (75%).
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722458/2015-87

A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 472/490):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVTDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias,
não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o
lançamento do crédito previdenciário.
ENTES E ÓRGÃOS PÚBLICOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE
RISCO E ALÍQUOTA RAT. CÓDIGO CNAE. APURAÇÃO DE ERRO NO AUTO-
ENQUADRAMENTO.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota a ser utilizada
no cálculo da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (RAT), cada ente ou órgão da Administração Pública Direta, com inscrição
própria no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), deve verificar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em seu âmbito.
Verificado erro no auto-enquadramento, compete ao auditor-fiscal da Receita Federal
do Brasil lançar as diferenças devidas de contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. MULTA APLICÁVEL.
A multa aplicável, em regra, nos casos de lançamento de ofício de contribuições sociais
previdenciárias encontra-se expressamente prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/1991
c/c o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
INTIMAÇÃO. ARTIGO 23 DO DECRETO N° 70.235/1972.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 26/06/2016 (e-fls. 493/495) e o
recurso voluntário (e-fls. 497/536) interposto 13/07/2016, em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 22/06/2016, o prazo legal foi observado.
(b) Diferenças de contribuição de RAT e do ajuste pelo FAP. Contrariamente ao
alegado, a atividade preponderante do Município é a educação, sempre
representado mais de 40% de todos os funcionários públicos. Atualmente, o
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722458/2015-87

quadro de pessoal conta com mais de 346 funcionários e destes 153 lotados na
educação (44,22%). Em face da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que a definição de atividades preponderantes inclui a consideração das
atividades - meio cuias atividades são voltadas à parte administrativa e que o
grau de risco oriundo da atividade preponderante não se define simplesmente
pelo enquadramento do Código CNAE, uma vez que, mesmo sendo apenas um
único CNPJ, existem várias empresas com atividades distintas que podem
definir alíquotas menores que aquela definida na Tabela do CNAE. Com
relação ao enquadramento na atividade preponderante devemos sempre
observar o Anexo V do Decreto n° 3.048/99. A autuação considerou apenas a
alíquota do Código CNAE de forma isolada, sem considerar que o maior
número de funcionários está na área de ensino e burocrática. A Prefeitura não
se equivocou ao não recolher a diferença de 1% pós 06/2007. Como é de sua
responsabilidade o enquadramento manteve o recolhimento de 1% ciente de
que essa era a alíquota correspondente a sua atividade preponderante. Ao se
compulsar o Anexo V, do Decreto n. 3.048/99, vê-se que no item 8411-6/00, a
Administração pública em geral confere-se a alíquota de 2% (dois por cento),
por considerar tal atividade como sendo de grau de risco médio. Entretanto, o
item 84 do Quadro 1, da NR-4 (Serviços Especia1izados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT), nos termos do que preconiza
a Portaria - MTb n. 3.214/1978, com a redação conferida pela Portaria - MTb
n. 76/2008, atribui grau de risco 1 (um) a Administração Pública, o que confere
ensejo ao recolhimento do RAT ao percentual de 1% (um por cento) por se
tratar de grau de risco de natureza leve. Surpreende o enquadramento do
contribuinte ora autuado sob o grau de risco médio, quando se tem em mente
que as atividades desenvolvidas por servidores públicos municipais (poderes
executivo e legislativo) são essencialmente burocráticas, reveladoras de grau de
risco leve. A Lei n. 8.212/91 atribui ao Ministério do Trabalho e Emprego a
competência para alterar, com base em estatísticas de acidentes do trabalho,
apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito de
contribuição prevista no art. 22, II. Desta forma, malgrado as disposições
constantes do Anexo V, do Decreto n. 3.048/99, introduzidas pelo Decreto n.
6.042/2007, terem inserido a Administração Pública no grau de risco II, ou
seja, médio, deverá prevalecer o enquadramento estabelecido pelo órgão
técnico eleito pela Lei n. 8.212/91, para fins de enquadramento de empresas no
respectivo grau de RAT, qual seja, o Ministério do Trabalho e Emprego. A
prevalência do enquadramento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego -
TEM deve prevalecer, pois, primeiro, pois a lei outorga a competência ao
TEM; e, segundo, por ser Portaria n°76, de novembro de 2008, posterior ao
Decreto n. 6.042/2007, devendo retroagir ao período de 06/2007 a 09/2008 por
ser mais benéfica.
(c) Glosas de Compensação. A compensação dos valores pagos indevidamente
referente aos cargos efetivos entre o período de fevereiro de 1998 a setembro
de 2004 foi glosada, pois prescrita e diante da não identificação de decisão
judicial autorizando a compensação de 01/2009 a 06/2010, bem como diante da
ausência de retificação das GFIPs a excluir os agentes públicos. Contudo, há
respaldo legal e judicial (PARECER PGFN/CRJ/2608/2008), além da
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722458/2015-87

Resolução do Senado Federal n° 26/2005, para a compensação efetivada. A
data inicial da contagem do prazo decadencial para que o contribuinte possa
pedir a restituição de tributos declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal somente se iniciará a partir da publicação da respectiva
Resolução do Senado Federal que acolha a declaração de inconstitucionalidade
da norma legal, sendo que contagem se opera a partir da data do ato que
concede ao contribuinte o efetivo direito de pleitear a restituição (Parecer
COSIT n. 58, de 26.11.1998; Decreto n. 2.346, de 1997, art. 1°, §2°; e
jurisprudência). Logo o prazo de 5 anos, contados a partir da edição da
Resolução n. 26, do Senado Federal, editada e publicada em 2005, termina
apenas em junho de 2010. O artigo 1° da Portaria n. 133/2006 se omite em
relação ao dever de promover a retificação da GFIP. Ao contribuinte cabe
apenas, no momento de realizar o preenchimento da GFIP, informar o período
à que se refere à compensação e isso o contribuinte promoveu com
responsabilidade. Não existe obrigação legal de retificação das GFIP's.
(d) Multa isolada por compensação indevida (150%) e Multa de ofício (75%). A
multa isolada por suposta compensação indevida foi aplicada nos autos, bem
como multas de ofício de 75%. A defesa material apresentada desconfigura a
incidência reflexa das multas, insubsistindo débito. Além disso, o percentual de
150% é desproporcional e confiscatório (doutrina e jurisprudência). Por outro
lado, vale notar que o art. 59 da Lei n. 8.383, de 30.12.1991, prescreve que os
tributos e contribuições que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão
sujeitos à multa de mora de vinte por cento. Em face dos arts. 106, II, c, e 112
do CTN, deve ser aplicada a orientação mais benéfica por se tratar de
penalidade, sendo aplicável o art. 59 da Lei n. 8.383, de 1991, a ensejar a
redução da multa de 75% para 20%. No entanto, não existindo ilegalidade nas
compensações, não há de prevalecer qualquer multa, sendo o auto de infração
desprovido de legalidade e fundamentação.
(e) Certidões. Requer que se garanta a emissão Certidão Negativa de Débitos, ou,
a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, até decisão final do
processo administrativo fiscal.
(f) Intimação. Requer a intimação do Município na pessoa de seu procurador para
acompanhamento do julgamento e a possibilitar o uso da prerrogativa da
sustentação oral.
(g) Provas. Protesta provar por todos os meios de prova admitidos, notadamente
documental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722458/2015-87

Admissibilidade. Certidões. Diante da intimação em 26/06/2016 (e-fls. 493/495),
o recurso interposto em 13/07/2016 (e-fls. 497) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário, estando a exigibilidade suspensa na pendência do recurso (CNT, art. 151, III).
Diferenças de contribuição de RAT e do ajuste pelo FAP. O recorrente sustenta
que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula STJ n° 351), mesmo
tendo um único CNPJ, a atividade preponderante a prevalecer em face de seu atual quadro de
pessoal considerando as atividades-meio é a de educação, pois dos mais de 346 funcionários, 153
estariam lotados na educação (44,22%) e administração (burocrática) e que, observado o Anexo
V do Decreto n° 3.048, de 1999, não teria incorrido em equívoco ao não recolher a diferença de
1% após 06/2007, mesmo ensejando o CNAE 8411-6/00, Administração Pública em geral, a
alíquota de 2%. Isso porque, o item 84 do Quadro 1, da NR-4 (Serviços Especia1izados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT), nos termos do que preconiza a
Portaria - MTb n. 3.214/1978, com a redação conferida pela Portaria - MTb n. 76/2008, atribui
grau de risco 1 (um) a Administração Pública, o que confere ensejo ao recolhimento do RAT ao
percentual de 1% (um por cento) por se tratar de grau de risco de natureza leve, inerente às suas
atividades de natureza burocrática, devendo prevalecer o enquadramento do Ministério do
Trabalho e Emprego, órgão técnico mencionado pela Lei n° 8.212, de 1991, e não o Anexo V do
Decreto n° 3.048, de 1999, na redação do Decreto n. 6.042, de 2007, ainda mais sendo Portaria
MTb n° 76, de novembro de 2008, posterior ao Decreto n. 6.042, de 2007, devendo retroagir ao
período de 06/2007 a 09/2008 por ser mais benéfica.
O recorrente insiste na argumentação vertida na impugnação e não enfrenta as
seguintes ponderações e objeções constantes do voto condutor do Acórdão de Impugnação,
transcrevo (e-fls. 486/487):
(...) autoridade lançadora demonstrou nos anexos que constam às fls. 419 a 442, que
foram confeccionados com base nos dados contidos nos balancetes e nas folhas de
pagamento do próprio Autuado, que, no período de 12/2011 a 12/2012, a atividade que
ocupou mais segurados empregados e trabalhadores avulsos se enquadra no código
CNAE “3811-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos”.
Deve-se destacar, ainda, que o Autuado não apresentou nenhum elemento de prova que
amparasse a sua alegação e contraditasse a exposição efetuada pela autoridade fiscal.
Diante do exposto, portanto, verifica-se que o procedimento adotado pela autoridade
fiscal não merece nenhum reparo, visto que restou demonstrado que, no período de
12/2011 a 12/2012, a atividade preponderante do Autuado, para fins de determinação da
alíquota RAT, se enquadrou no código CNAE “3811-4/00 – Coleta de resíduos não
perigosos”.
A alegação de que os empregados que prestam serviços em atividades meio devem ser
considerados na apuração da atividade preponderante se mostra totalmente inócua no
presente caso, porquanto, da análise dos anexos que constam às fls. 419 a 442, observa-
se que a autoridade lançadora considerou todos os empregados em tal apuração.
A citação da Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também se
mostra totalmente inócua, pois o Autuado, em nenhum momento, provou que engloba
órgãos públicos com inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
e que optou em suas GFIP’s por fazer o enquadramento da atividade preponderante
deles de forma separada.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722458/2015-87

Cabe ressaltar, por fim, que não há que se falar em aplicação da Norma
Regulamentadora de Segurança e Saúde do Trabalho no 04 do Ministério do Trabalho e
Emprego para fins de apuração da alíquota RAT devida, visto que o Regulamento da
Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999), assim como o Decreto no
6.957/2009, que alterou a redação do seu Anexo V, são normas previdenciárias que
tratam da alíquota RAT de forma específica, enquanto que aquela Norma
Regulamentadora é norma trabalhista que traz classificação do grau de risco de
atividades com o objetivo específico de dimensionamento de Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).
Quer dizer, uma norma se aplica na seara previdenciária, enquanto que a outra, na seara
trabalhista.
Note-se que cabe considerar o quadro de pessoal ao tempo dos fatos geradores e
que, no “Anexo II - Demonstrativo das Atividades Desenvolvidas conforme unidades
orçamentárias/seções e folhas de pagamentos para fins de enquadramento – Risco Ambiental do
Trabalho” (e-fls. 442), há que se somar o número de trabalhadores das colunas “(R)”1 com o
número de trabalhadores da respectiva unidade orçamentária, não dispondo as unidades
orçamentárias de CNPJ próprio. Diante disso, as atividades pertinentes ao Setor de Urbanismo,
Obras e Serviços Públicos dispõe do maior número de empregados a desenvolver as atividades
típicas desse setor, seja na própria unidade orçamentaria ou em unidades orçamentárias diversas
(R = redirecionados). Tal situação aflora quando se considera o Anexo II-H (e-fls. 438/440) a
eles referente e no qual estão explicitados os trabalhadores do setor a contar os
redirecionamentos em comparação com o Anexo II-C (e-fls. 431/432) a tratar do setor de
educação, sendo que para o setor de educação não houve redirecionamento por exercício das
atividades inerentes a esse setor em setor diverso para fins de enquadramento no RAT.
Logo, não merece reforma a decisão recorrida, cabendo confirmar e adotar suas
razões de decidir acima transcritas.
Glosas de Compensação. Multa isolada por compensação indevida (150%). O
presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, e-fls. 401)
abriga tão somente o Auto de Infração - AI n° 51.065.522-0 (e-fls. 405/412) a versar sobre
diferenças de contribuições previdenciárias patronais relativas ao RAT Ajustado, devidas pela
Prefeitura e não recolhidas, incidentes sobre o valor total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados (Levantamento RA Diferenças de RAT Ajustado),
conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 413/418). Logo, toda a argumentação a pressupor
lançamento de ofício por glosa de compensação e lançamento de multa isolada por compensação
indevida (150%) não prospera, eis que impertinente ao presente processo.
Multa de ofício (75%). A multa de ofício de 75% observou a legislação vigente,
citada na fundamentação legal da autuação. Não há que se falar em retroação benigna de multa
de mora de 20%, pois desde a ocorrência do fato gerador, no período de 12/2011 e 13/2011 a
12/2012 e 13/2011, encontra-se vigente o art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentado pela
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, não sendo aplicável o art. 59 da Lei
n. 8.383, de 1991.

1 Conforme observação 11 do Anexo de e-fls. 442, "(R) = Quantidade de segurados em Seções nas Folhas Pagtos,
mas que desenvolvem atividades típicas dos Setores Econômicos para as quais foram Redirecionados. Vide Anexos
I-A a I-I". Em verdade, Anexos II-A a II-I.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722458/2015-87

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 545
DF CARF MF
Original